Tribunal: TJMT
Processo: 0001446-21.2001.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001446-21.2001.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Desapropriação Indireta, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE GREGORIO DA SILVA - CPF: 061.718.261-20 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), MARIA NELI GARCEZ DE SOUZA - CPF: 154.029.590-72 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 513.687.491-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), Palmiro Soares de Lima Filho (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 513.687.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR PARA OBRA PÚBLICA – CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DEVER DE JUSTA INDENIZAÇÃO – VALOR ARBITRADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A alegação de nulidade da sentença por julgamento "extra petita" não prospera quando o pedido inicial é claro quanto à ocupação do imóvel pelo ente público, independentemente do objetivo específico da obra pública. A sentença limitou-se a analisar os fatos e fundamentar a condenação com base no pedido inicial, sem extrapolar os limites da lide.

2.

A ocupação de imóvel particular pelo poder público para obra de infraestrutura, sem formalização do processo expropriatório, caracteriza desapropriação indireta e impõe o dever de indenização, conforme art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Este entendimento está consolidado na jurisprudência nacional e na Súmula 618 do STF, que estabelece o direito a juros compensatórios desde a ocupação.

3.

A indenização foi fixada com base em laudo pericial, que apurou o valor do metro quadrado na região e o aplicou à área ocupada, resultando em valor justo e adequado às circunstâncias. O apelante não apresentou elementos técnicos suficientes para desconstituir o laudo.

4.

A correção monetária pelo IPCA-E e a aplicação de juros compensatórios de 12% ao ano, conforme entendimento dos tribunais superiores, refletem a real perda do poder aquisitivo e o direito do expropriado à justa compensação.

5.

Honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação são razoáveis, considerando o longo tempo de tramitação e a complexidade do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta c/c Danos Morais proposta por JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o município ao pagamento de indenização pela ocupação de parte do imóvel do apelado, situado na Avenida 31 de Março, para construção de infraestrutura pública. O valor da indenização foi fixado em R$ 156.319,28, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, bem como de juros moratórios e compensatórios, além de honorários advocatícios de 5% sobre o montante da condenação.

Em seu recurso, o Município de Várzea Grande alegou nulidade da sentença por ser “extra petita”, sustentando que a condenação referiu-se à ocupação decorrente da duplicação da Avenida 31 de Março, enquanto o pedido inicial versava sobre a instalação de rede de esgoto. Ademais, contestou a configuração da desapropriação indireta, argumentou que o valor da indenização foi superestimado e que os índices de correção monetária e juros aplicados foram indevidos. Requereu, por fim, a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal de 0,5%.

Em contrarrazões, o apelado, José Gregório da Silva, defendeu a integral manutenção da sentença, afirmando que todos os pontos da decisão foram devidamente fundamentados e que o laudo pericial demonstrou de forma clara a ocupação da área e o valor justo da indenização.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O apelante alega nulidade da sentença por ser “extra petita”, afirmando que a condenação por desapropriação indireta refere-se à duplicação da Avenida 31 de Março, enquanto o pedido inicial tratava apenas da indenização pela passagem de rede de esgoto. Esse argumento, entretanto, não prospera.

O apelado, ao propor a ação, pleiteou indenização pela ocupação parcial de seu imóvel, situado na Avenida 31 de Março, sem formalização de processo expropriatório e sem justa indenização. O pedido inicial é claro ao indicar a ocupação do terreno, independentemente da finalidade específica da obra pública.

Além disso, a sentença fundamentou-se em prova pericial que demonstrou a redução significativa da área do imóvel em decorrência da obra pública, caracterizando a desapropriação indireta. Assim, não há falar em julgamento “extra petita”, pois o magistrado se limitou a analisar os fatos e fundamentar a condenação com base no pedido inicial.

A jurisprudência brasileira reconhece que a ocupação de imóvel particular pelo poder público para obra pública, mesmo sem formalização, configura esbulho possessório e transfere o bem ao patrimônio público, impondo o dever de justa indenização, conforme o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Esse entendimento é pacificado no STF e no STJ.

O laudo pericial confirma a ocupação de 1.347,58 m2 do imóvel para obras públicas, caracterizando ato administrativo expropriatório e o direito à indenização. A sentença baseou-se em elementos probatórios que demonstram o uso indevido do imóvel para atender ao interesse público, justificando a compensação devida.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença.

II – DO MÉRITO

O apelante alega inexistência de desapossamento, sustentando que não houve esbulho possessório.

Contudo, a perícia judicial confirmou a ocupação pública de 1.347,58 m2 do terreno, parte substancial da propriedade, incorporada a obras de infraestrutura e impedindo o exercício pleno do direito de propriedade pelo autor.

Na desapropriação indireta, o esbulho possessório decorre da intervenção do ente público, que, ao ocupar ou afetar imóvel particular para obra pública, transfere o domínio de forma tácita e definitiva para o seu patrimônio. Esse entendimento é amplamente acolhido pela doutrina e pela jurisprudência, que consideram irrelevante a ausência de processo formal de desapropriação para configurar o dever de indenizar. O próprio STF, na Súmula 618, dispõe que “a indenização na desapropriação indireta inclui juros compensatórios, desde a ocupação”, reforçando a irreversibilidade do ato ao incorporar o bem ao patrimônio público.

A Constituição Federal (art. 5º, XXIV) exige justa e prévia indenização em casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. No presente caso, parte relevante do imóvel foi ocupada pelo Município de Várzea Grande sem formalização expropriatória ou pagamento de indenização.

A perícia apontou que, dos 3.900 m2 do imóvel, 1.347,58 m2 foram ocupados pela obra pública. Embora o apelante conteste o esbulho possessório, a incorporação dessa área ao patrimônio público caracteriza desapropriação indireta, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

O apelante também questiona o valor da indenização fixado na sentença, alegando que o laudo pericial superestimou o valor do imóvel. Todavia, a análise do laudo pericial demonstra que o perito nomeado pelo juízo utilizou critérios técnicos adequados para avaliar o imóvel.

A perícia constatou que o valor do metro quadrado na região era de R$ 116,00, aplicando-se este valor à área de 1.347,58 m2, o que resultou na indenização de R$ 156.319,28. O apelante não apresentou elementos técnicos para desconstituir o laudo, limitando-se a impugnar o valor de forma genérica. Além disso, o valor atribuído ao imóvel foi ponderado considerando localização, infraestrutura pública e valorização da área, reforçando a confiabilidade do laudo.

Nesse contexto, não há razão para modificar o valor da indenização, que foi fixado de forma justa e adequada às circunstâncias do caso concreto.

A sentença determinou que a indenização fosse corrigida monetariamente pelo IPCA-E, conforme estabelecido pelo STF no julgamento do RE 870.947, aplicando juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado, e juros compensatórios de 12% ao ano, desde a efetiva ocupação do imóvel.

O apelante questiona a aplicação desses índices, sugerindo a utilização da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária e a limitação dos juros compensatórios a 6% ao ano. Entretanto, a jurisprudência do STF e do STJ é firme ao indicar o IPCA-E como índice adequado para a correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, por refletir a real perda do poder aquisitivo. Quanto aos juros compensatórios, o percentual de 12% ao ano está em conformidade com a Súmula 618 do STF, que o reconhece em situações de desapropriação indireta.

Portanto, os índices de correção monetária e juros fixados na sentença estão em plena conformidade com o entendimento dos tribunais superiores e não merecem reparo.

Por fim, o apelante solicita a redução dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da condenação, para o mínimo legal de 0,5%. No entanto, a fixação dos honorários em 5% está dentro dos limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41 e foi devidamente justificada pelo magistrado, considerando o trabalho do advogado do apelado ao longo dos 23 anos de tramitação processual.

Dada a complexidade do caso, o tempo de tramitação e o zelo do patrono do apelado, o percentual fixado é razoável e adequado, não havendo motivos para redução.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024